Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705526-79.2021.8.07.0007 RECORRENTE: FILIPE FERNANDES DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. QUINTO, SÉTIMO E NONA RECORRENTES. PRETENSÕES ALCANÇADAS NA SENTENÇA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. ACESSO AO INTEIRO TEOR DOS AUTOS. PRESENÇA FÍSICA. MITIGAÇÃO. PANDEMIA DA COVID/19. NULIDADE DO PROCESSO. BUSCA E APREENSÃO. REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS LEVADOS A CABO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, HOMICÍDIOS, LAVAGEM DE DINHEIRO E PORTE/POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. RAZOABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS ADOTADOS PELO JULGADOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Por ausência de interesse, os recursos do quinto, do sétimo e nona recorrentes não devem ser conhecido nos pontos em que pleiteiam a concessão do direito de recorrer em liberdade e a fixação da pena-base dos réus no mínimo legal, pois se tratam de pretensões já alcançadas na sentença. 2. Inviável o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, quando a revelia foi decretada nos moldes de legislação de regência. 2.1. In casu, o segundo recorrente constituiu advogado particular e não compareceu à audiência de instrução probatória por vontade própria, de sorte que escorreita a decretação da revelia pelo Juízo a quo. 3. Inviável o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Defesa da sexta e décimo primeiro recorrentes, pois restou evidenciado que o acesso a todos os elementos de provas colacionados aos autos foram franqueados às partes processuais. 4. O estado de calamidade pública, decretado em face da pandemia da covid/19, materializa exceção ao direito de presença do réu, sobretudo porque o acompanhamento do ato, por sua defesa técnica, viabilizou o exercício do contraditório e ampla defesa. 5. Patenteada a regularidade da apreensão e posterior devassa do aparelho celular atribuído à nona recorrente, não há falar em nulidade de processo por ilegalidade da prova produzida nos autos. 6. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a Defesa produzir prova em contrário. 7. As provas dos autos demonstram o preenchimento dos requisitos legais e amparam a condenação dos apelantes pelo delito de organização criminosa, sendo inviável o acolhimento dos pleitos absolutórios vindicados pelas Defesas. 8. Quando a culpabilidade é propriamente considerada como exacerbada, mas apenas anotada como o próprio juízo de reprovabilidade, não há falar em afastamento da aludida circunstância judicial, que nem sequer justificou o incremento da pena-base. 9. Deve ser afastada a análise desfavorável das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade quando fundamentadas em variáveis genéricas. 10. Ao réu portador de maus antecedentes e reincidente condenado a pena superior a quatro e inferior a oito anos é possível o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da expiação, nos moldes do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 11. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de referência expressa aos temas jurídicos debatidos nos autos, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão. 12. Preliminares rejeitadas. Recursos interpostos pelo quinto, sétimo e pela nona recorrentes parcialmente conhecidos e, na sua extensão, não providos. Recursos interpostos pela primeira, pelo terceiro, pela sexta, pelo oitavo e décimo primeiro recorrente conhecidos e não providos. Recurso interposto pelo segundo recorrente conhecido e parcialmente provido, sem repercussão na reprimenda imposta. Recursos interpostos pelo quarto e décimo recorrente conhecidos e parcialmente providos. O recorrente aponta violação aos artigos 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo que não há prova suficiente para sua condenação. Invoca o princípio in dubio pro reo para requerer a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004